Tribunal: TJMT
Processo: 0001167-55.2017.8.11.0105
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. APURAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA COM INDIVIDUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SUSPEITOS E DO VEÍCULO. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. POSTULADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. PENA REDIMENSIONADA. 4. EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO AO CORRÉU. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. “A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada”. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Habeas Corpus. 791510/SP)
2. É inviável o acolhimento da pretensão de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais, em harmonia com o acervo probatório.
3. A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que a natureza e quantidade da droga são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001167-55.2017.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), RALHISON CESAR AMAZONAS BOMFIM - CPF: 010.198.422-70 (APELANTE), DEYVISON LUIZ BRANDINO NOGUEIRA - CPF: 828.343.692-91 (APELANTE), KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), A Saude Publica (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RALHISON CESAR AMAZONAS BOMFIM - CPF: 010.198.422-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRELIMINAR
.
1. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS NA BUSCA VEICULAR
.
INOCORRÊNCIA
.

APURAÇÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA COM INDIVIDUALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS SUSPEITOS E DO VEÍCULO
.
FUNDADAS
SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENS
ÃO
.
REJEI
ÇÃO
.

MÉRITO
.
2.
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DESCABIMENTO
.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

3.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO EM RAZÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS
.
POSSIBILIDADE
.
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA JÁ UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA
.
CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE
.
PENA REDIMENSIONADA
.
4.
EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO AO CORRÉU
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
5.
PRELIMINAR REJEITADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1.
“
A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. 4. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada
”
.

(S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo
R
egimental
nos E
mbargos Decla
ra
tórios no
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
Corpus.
791510/SP
)

2. É
inviável o acolhimento da pretensão de absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
,
em harmonia com o acervo probatório.

3.
A Terceira Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.887.511/SP, da relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, entendeu, alinhando-se ao Supremo Tribunal Federal, que a natureza e quantidade da droga são fatores a
ser
considerados
necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Deyvison
Luiz
Brandino
Nogueira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0001167-55.2017.8.11.0105
, pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de C
olniza
/MT, condenando-
o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
3
(
três
) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
,
bem como ao pagamento e 5
0
0 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
cuja
pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

No referido édito condenatório, o sentenciante condenou
Ralhison
Cesar Amazonas Bomfim, pelo mesmo crime, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
. A
lém disso,
os acusados foram absolvidos do crime de associação para o tráfico, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

O
apelante, forte nas razões que se encontram no ID
162214065
, postula: (i) a nulidade das provas obtidas por meio d
e
busca veicular sem fundada suspeita,
após denúncia anônima
; (
ii
) a
sua
absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
ante a confissão do corréu
Ralhison
Cesar
;
e, subsidiariamente,
(
iii
) a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
.
Por derradeiro,
prequestiona
toda matéria discutida
neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões que estão no ID
162214068
, o Ministério Público postula o provimento
parcial
do presente recurso
, “
apenas em relação a diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo
”
. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
171642660
,
opin
a
pelo desprovimento d
este

recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade das provas obtidas por busca
veicular sem fundadas
suspeitas

O apelante pleiteia
que
sejam declaradas nulas as provas advindas de busca
veicular,
porquanto se deram a partir de abordagem
baseada em denúncia anônima e
sem fundada
s

suspeitas
,
devendo, por consequência, ser, o apelante, absolvido
.

Rememore-se, para fins de contextualização fática, que
policiais

receberam informações de que dois suspeitos
,
em um veículo
Fiat S
trada de cor verde
,
estariam realizando tráfico interestadual
e que chegariam
à
cidade de Colniza
. Nesse contexto,
após vigilância, de fato
,
o veículo foi avistado transitando na BR 174,
km
5,
tendo sido
seguido até o Hotel César,
quando
, ao saírem do veículo,
os suspeitos
foram abordados e encaminhado
s
até o destacamento da Polícia Militar
;
e, ao ser realizada minuciosa revista no carro, foram localizados 11 tabletes de
cocaína,

pesand
o
11,150 kg de cocaína
,

escondida no protetor da caçamba
.

Verifica-se, pois,
que a equipe policial foi previamente informada sobre os suspeitos, modelo específico do veículo utilizado, rota realizada e o produto que estaria sendo transportado
. Logo,
conquanto não conste
nestes
autos o
nome do
comunicante ou a origem das informações, o certo é que a existência de fundada
s
suspeita
s
, eis que foi realizado vigilância próximo à entrada da cidade e só após os agentes públicos avistarem o veículo com as mesmas características das informações (Fiat Strada, cor verde
...
), com dois passageiros chegando a um hotel, confirmaram que as informações repassadas eram verídicas, razão pela qual decidiram abordar os suspeitos e, posteriormente, ratificando as probabilidades, culminou no encontro de mais de onze quilos de cocaína escondido no veículo.

Sendo a
ssim, considerando que o tráfico de entorpecentes é um delito de natureza permanente, resta evidenciada, claramente, a situação de flagrância dos suspeitos, enquanto na posse de relevante quantidade de droga para fins mercantis, o que viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais, sendo importante registrar, ainda, que diante do dever-poder da força de segurança, cabe aos agentes públicos proceder a averiguação das informações repassadas.

Relativamente ao tema, a jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
preconiza que, para justificar a busca veicular, bastam fundadas suspeitas de que o indivíduo esteja na posse de objetos ilícitos,
tal como se infere do julgado a seguir ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. OCORRÊNCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a busca pessoal, conforme o art. 244 do CPP, dispensa mandado quando há prisão ou fundada suspeita de posse de arma proibida,
objetos ou papéis delituosos, ou quando determinada no curso de busca domiciliar. Além disso
esta
Corte Superior possui entendimento segundo o qual a busca veicular equipara-se à busca pessoal, desde que haja fundada suspeita de crime. 2. No caso dos autos, a busca veicular realizada pelos policiais militares no caso em análise se mostrou legal. Com base em informações recebidas via COPOM, o paciente foi abordado pelos policiais enquanto conduzia sua motocicleta Honda vermelha em via pública. Antes da busca veicular, ele descartou duas porções de maconha. Durante a busca pessoal, foram encontradas mais quatro porções da mesma substância, além de R$ 1.127,10 em dinheiro no banco da moto. 3.
A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo.
4.
A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada
.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AgRg
no HC: 791510 SP 2022/0396747-6, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)
.
Destacamos

É cediço que a
fundada suspeita não exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a suspeita dos policiais, sendo que essa avaliação leva em consideração fatores como comportamento suspeito, informações recebidas, características do indivíduo ou do veículo, entre outros elementos relevantes.

Diante disso, é forçoso reconhecer, que
inexiste nulidade na
s
prova
s
advinda
s
da busca veicular
,

suscitada pelo apelante
, daí por que a preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória, encontradiça no ID
162214047,
p. 1
-
2
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos do referido procedimento investigatório que, no dia 24/03/2017, por volta das
18h, na Avenida Tarumã, Centro, especificamente no Hotel César localizado neste município
, os denunciados
DEYVISON LUIZ BRANDINO NOGUEIRA e RALHISON CESAR AMAZONAS BOMFIM
foram flagrados associados para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Na indigitada data, horário e local, chegou ao conhecimento da polícia civil que os denunciados transportavam drogas, em traficância interestadual, em veículo Fiat Strada, verde e que, possivelmente, se encontrariam na cidade. (Cf. Boletim de Ocorrência de fls. 05/06)

Em diligências, lograram êxito em localizar os acusados com, aproximadamente,
11 (onze) tabletes de substância análoga de cocaína e peso aproximado de 11kg e 150g
, acondicionados no protetor da caçamba do automóvel. (Cf. Termo de Apreensão de fl. 10 e Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 12).

Instado, o denunciado
RALHISON CESAR AMAZONAS BOMFIM
confessou a prática delituosa, afirmando ser traficante, bem como que estava junto com seu primo e ora denunciado DEYVISON, com entorpecentes que seriam vendidos no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil) reais, porém, por ter perdido o contato do comprador levariam tais drogas para comercializar no Estado do Pará (Cf. Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 21/24).

O denunciado
DEYVISON KUIZ BRANDINO NOGUEIRA
, a despeito de ter negado a prática do delito, declarou que, após a apreensão da droga, seu primo havia lhe dito que a droga era dele, versão que foi desmentida por
RALHISON
, ao negar “ter comentado com seu primo que a droga era sua, inclusive na Delegacia”, atestando que ambos se encontravam associados, estável e permanente, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, unidos pelo mesmo propósito delituoso. (Cf. Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de fls. 18/23).

Realizada perícia constatou-se que as substâncias apreendidas se
tratam
de substâncias entorpecentes, tipo cocaína (Cf. Termo de Apreensão de fl. 10 e Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente de fl. 12).
[...]
.

Destaques no original

No caso em apreciação, a sentença condenatória transitou em julgado para o
corréu

Ralhison
Cesar Amazonas Bomfim
, conforme se
depreende
da certidão que se vê no ID
162214049
, p. 18
, pois embora
devidamente intimado pessoalmente
ele
não manifestou interesse em recorrer
(ID
162214048, p. 84/89)
.

Por sua vez, conforme consta do relatório,
Deyvison
Luiz
apresentou o presente recurso, oportunidade na qual pleiteou
a
sua absolvição
, sob argumento de ausência de provas suficientes para lastrear a condenação
, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a confissão do corréu
Ralhison
Cesar
, postulando, subsidiariamente,
a
aplicação da causa de diminuição prevista
no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na
fração máxima de 2/3 (dois terços)
.

A materialidade do delito narrado na peça acusatória foi comprovada e não há insurgência do apelante
em relação a essa temática.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante,
não obstante ele tenha negado a prática delitiva e o corréu
Ralhison
Cesar
tenha tentado eximir a responsabilidade
daquele d
a conduta criminosa, assumindo exclusivamente a propriedade do entorpecente e afirmando que o
recorrente
não possuía conhecimento de que havia droga no veículo, o certo é que
não há como se extrair, d
e tais
argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência
também
por parte
do
insurgente
.

Isso porque, além das informaçõ
es recebidas pela
equipe policial
que efetuou a prisão em flagrante dos acusados ter noticiado
que
dois suspeitos estariam realizando o tráfico de entorpecentes em um v
eículo Fiat Strada, de cor verde
;
bem como qual seria a rota
empregada
, há inúmeros incongruências nas declarações do
apelante do
corréu

Ralhison
Cesar
.

Com efeito,
na fase extrajudicial,
Ralhison
Cesar
afirmou que teria
oferecido
carona para o apelante,
mas não soube especificar em que cidade de Mato Grosso
o
teria pegado e nem
para
qual
cidade do Pará

iria
,

negand
o
que tivesse viajado com
o recorrente
desde Rondônia
. De igual maneira, o
insurgente
, naquela oportunidade, narrou que teria
pedido
carona
ao
seu primo,
mas não soube esclarecer de qual
cidade de Mato Grosso teria partido, nem o que
iriam
fazer em Colniza,
apenas informando que
seguiriam para Vilhena/
PA
, consoante se infere destes trechos das declarações de ambos
prestados na

D
elegacia de
P
olícia:

[...]

o INTERROGADO afirma que DEYVISONLUIZ BRANDINO NOGUEIRA

é seu primo, que
na data de ontem deu carona para seu primo mas, não se recorda qual cidade só sabe que fica no ESTADO DE MATO GROSSO
; QUE
o INTERROGADO afirma ter oferecido carona para seu primo
; QUE o INTERROGADO

afirma que
iria para alguma cidade do Pará
, que a droga, sendo onze
tabletes fora encontrada no FIAT STRADA que é de sua propriedade;
QUE o INTERROGADO afirma ser traficante, que a droga foi comprada no MATO GROSSO não sabendo precisar a cidade;

[...].
o INTERROGADO nega ter comentado com seu primo que a droga era sua, inclusive na delegacia;

[...]
o INTERROGADO

nega ter viajado de
Rondonia
até o Mato Grosso com seu primo, que

o encontrou em Mato Grosso

[...].

(
Trechos do i
nterrogatório extrajudicial do
corréu
Ralhison
Cesar Amazonas Bomfim
, ID 162214047, p. 2
5/26
).
Destacamos

[...]
afirma que RALHISON
é seu primo e que este disse que viria para Colniza e que o INTERROGADO pediu uma carona a ele
, sendo que
este não disse o que viria fazer em Colniza
; Que o INTERROGADO afirma que
na data de ontem pegou carona com seu primo, sem saber qual cidade sendo que esta fica no Estado de MATO GROSSO
, sendo que seu primo estava em um FIAT STRADA; QUE perguntado ao INTERROGADO
onde pernoitaram o INTERROGADO permaneceu calado
;
QUE o INTERROGADO afirma que
na data de hoje pegou carona com seu primo RALHISON com o mesmo
veiculo
que o objetivo do INTERROGADO era chegar em Colniza e posteriormente seguir para Vilhena RO visitar seus filhos
; QUE
o INTERROGADO alega não saber qual era o destino que seu primo RALHISON iria prosseguir
;
[...]
após a apreensão da droga seu primo RALHISON disse que a droga era dele
[...].
(
Trechos do i
nterrogatório extrajudicial do apelante, ID 162214047, p. 22/23).
Destacamos

Em juízo,
Ralhison
Cesar
mudou
parcialmente
sua versão,
fazendo a seguinte narrativa acerca dos fatos sob apuração:

[...] eu precisava de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais para pagar as contas [...] um amigo me passou o número de uma pessoa em Ariquemes, que queria falar comigo. Então liguei e ele falou, não vem aqui, eu falei que não tinha dinheiro, eu estava em Ji-Paraná, ele disse não, vem aqui que eu converso, eu vou depositar R$ 300,00
pra
ti. Então tá bom, ele depositou R$ 300,00 pra mim, aí eu fui lá,
conversei com ele.
Aí ele falou é o seguinte, eu tenho 45 quilos,
tu aceita
, aí eu falei que não trabalho com isso, se eu soubesse eu não teria
...
ele disse não, é 45 mil, eu vou te pagar mil reais
em cada tablete, aí ele pegou e falou, tá tudo bem, são 1300km, eu falei, então tá. Ele falou que não tem perigo nenhum, que a estrada só é ruim e tem atoleiro demais.
Tá beleza, eu vou sim. Só que eu não tenho dinheiro para abastecer
, ele falou, não eu vou te dar aqui e quando chegar em
Guatá
, vai chegar um rapaz e vai te dar mais dinheiro. Aí eu peguei,
liguei para o meu primo e falei “primo,
vamo
em Vilhena
?
”
, ele falou: “fazer o que?”, eu falei: “vamos ver a família, eu sei que
tu está
afastado a bastante tempo da família
, bora lá
”
. Ele falou “Bora, vem aqui me pegar”. Eu falei amanhã cedo
tô
aí.
Aí de Ariquemes, fui pra Candeias, peguei ele
e voltamos
, e falei, primo eu preciso ir em Juína
, até comentei com ele se ele conhecia, ele disse que não conhecia nada

pra lá

[...]

mas primeiro eu quebrei em Ariquemes, quebrei em A
riquemes pra
mim
ver
a cidade e da cidade
nós
ia
pra Vilhena
, ele falou, então está beleza.
Cheguei em Machadinho D’Oeste
, abasteci o carro
e perguntamos onde era
Guatá
[...]

chegamos em
Guatá
, jantamos, foi onde
que eu
fui para o hotel e
liguei para o cara e falei “
tô
em
Guatá
”
, aí ele falou, espera aí, que vai chegar um rapaz de moto e vai buzinar, aí tu
acompanha
ele
. Aí eu falei: “primo eu vou dar uma volta, eu vou conhecer aqui como é
Guatá
” e fui.
Chegamos no meio do mato, ele falou só tem 11, eu falei que não ia pegar não, aí ele falou que chegando em Colniza
ele vai te dar tudo. Não
,
não dá pra mim não. Eu vou te dar mais mil reais aqui e chegando em Colniza, ele vai acertar contigo
[...]
aí ele me passou um número,
pra
quando eu chegasse aqui era para eu entrar em contato,
a gente parou numa cidadezinha para almoçar e quando chegando aqui, eu dei um ok pra ele.
Ele mandou um áudio pra mim, falando que era para eu ir para o Hotel César, que mais tarde ele ia me procurar para
retirar
a droga.
Aí foi onde que eu falei primo, você quer ir embora, eu vou demorar aqui, o cara que ia ver a loja não está aqui.
[...]
eu falei para o meu primo que eu ia alugar uma loja, que eu ia abrir uma loja aqui.
[...] eu apanhei muito na delegacia, para confessar a droga, aí depois que falei com o advogado, que chegou do nada, ele disse que seria melhor eu assumir a droga [...]
eu chamei meu primo pra ir junto, pra ele dirigir pra mim, porque eu estava nervoso com a cirurgia da minha irmã
[...]
eu não
peguei ele
em Mato Grosso, eu
peguei ele
em Rondônia, porque ele mora em Rondônia
[...] fiz exame de cor
po de delito no outro dia [...].

(
Trechos do i
nterrogatório judicial do
corréu
Ralhison
Cesar Amazonas Bomfim
,
mídia audiovisual constante no
ID
162214053
)
Destacamos

De sua parte, quando foi interrogado
, em juízo,
o apelante
relatou o seguinte:

[...]
meu primo falou que a droga era dele, quando chegamos na delegacia [...] a gente estava nessa cidade aqui, aí como ele ia ficar aqui para resolver uns problemas,
que ele falou que era da loja, que ele ia alugar uma loja, eu falei
pra
ele que não tinha condições de ficar, porque terminar
outro serviço
lá na cidade
onde eu estava. E ele falou
pra
eu ver o negócio da passagem na rodoviária,
foi onde eu fui, e os policiais vieram eu na rodoviária, aí eu falei pra ele que tinha passagem, mas não tinha ônibus
... aí ele falou então dá pra nós jantar, comer alguma coisa.
[...]
Aí quan
do eu
ia sair
chegou a polícia. Aí a polícia perguntou se a gente estava no
carro, perguntou quem que era o proprietário do carro
, eu falei que eu não era proprietário do carro, e eles falaram, mas você estava no carro, aí eu falei,
tava
. Aí ele perguntou você está sozinho? Eu falei, que
tava
eu e meu primo. Onde está seu primo? Está dentro do hotel. Aí foi onde eu voltei com os
policias
e gente foi no quarto. E foi aonde eles falaram que tinha denúncia que tinha de droga [...] eu tinha vindo de Candeias do Jamari
, fica em Rondônia. Eu tinha vindo de carona com meu primo [...] eu não sabia de nada
[...]
os pais do meu primo tem
loja de som, não tinha necessidade
dele
fazer isso não [...]
eu sabia que ele vinha até aqui [Colniza] e daqui ia pra Vilhena
, agora no intuito dessa droga eu não sei
dizer [...]
ele passou em casa
[...] lá em Rondônia, quando ele
chegou eu

tava
cozinhando feijão, aí nós só almoçamos e viemos.
Aí ele pegou e falou que ia entrar em Ariquemes, porque ele entrou em Ariquemes e saído por aqui era mais perto do que ele vir por Vilhena
pra depois vir aqui
, porque ele não queria vir só
e falou que só ia olhar o ponto e do ponto nós já ia para Vilhena
. Mas quando chegamos aqui, ele falou que ia demorar, porque tinha que resolver uns negócios, foi quando eu pedi
pra
ele
, pra ele me arrumar o dinheiro da passagem, porque eu não podia ficar, eu ia passar em Vilhena para ver os meus filhos e voltar pra trabalhar de novo
. [...] nós paramos em Machadinho e
Guaté
[...] em Machadinho nós abastecemos e
Guaté
,
Guatá
, aí paramos no hotel, aí
nós
já entramos, aí eu fui para o quarto, tomei um banho e ele tomou banho também e falou que ia sair
e eu fiquei no hotel descansando
[...] eu dormi e
acordei com ele chegando
[...] eu vim pra Colniza com meu primo, porque ele estava de cabeça quente,
ele me chamou,
por causa da irmã dele
, aí pra não deixar ele vim sozinho e como ele disse também que queria conhecer Vilhena, aí eu peguei e vim com ele.

[...] a gente passou a noite em
Guatá

[...] lá na delegacia o advogado pediu
pra
eu assumir a droga, mas eu falei que não ia assumir, aí ele disse que meu primo ia assumir
[...]
.

(
Trechos do i
nterrogatório judicial do
apelan
t
e
,
mídia audiovisual constante no
ID
162214052
).
Destacamos

Constata-se, portanto, várias
incongruências entre as declarações judiciais do apelante e de seu primo, sendo que a primeira delas
consiste no
fato de que
Rhalison
Cesar
afirmou que, apenas em
Guatá
/RO
teria tomado conhecimento de que seria necessário ir até Colniza
/MT
para pegar o restante da droga
a fim de
totalizar os 45kg, apesar de, logo em seguida
, ter afirmado que o entorpecente ficaria naquela cidade. Por outro lado, o
recorrente
afirmou que já tinha conhecimento que
sairiam
de Ariquemes/RO com destino à Vilhena/PA, passando por Colniza/MT, onde seu primo iria visitar um ponto para uma loja
.

Por outro lado, c
onquanto
Rhalison
Cesar
tenha afirmado que foi agredido
tanto
pelos
policiais
civis quanto
pelos
militares, do auto de exame de corpo de delito, constantes no
ID
162214047, p. 41/44,
verifica-se
que não foi descrita qualquer lesão no corréu, de modo que suas assertivas merecem pouca credibilidade.

Além disso, os policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante do apelante e do corréu, asseveraram, em ambas as fases processuais, que quem estava dirigindo o veículo era o corréu
Rhalison
Cesar;
e que
acompanharam os
suspeitos
enquanto trafegavam na via pública e fizeram a abordagem
de ambos
assim que chegaram ao Hotel do César
, consoante se verifica
destes
trechos das declarações
das testemunhas
transcritas nas contrarrazões recursais:

[...]
durante a fase judicial, a testemunha
Viviane Piran
– investigadora de polícia, contextualizou os seguintes fatos: “que abordou o
veículo que vinha de Rondônia – rota de tráfico interestadual
; que o sr.
Rahlison
estava dirigindo o veículo quando chegaram no hotel e durante a abordagem,
ambos se mostraram nervosos;
que
disseram que estavam aqui de férias
e se mostraram nervosos”.

[...]

Nesse sentido é o depoimento judicial do investigador de polícia – Roberto Silva Francisco, que atendeu a ocorrência e contextualizou os fatos: “que abordaram os veículos, após informações recebidas; que os denunciados se demonstraram nervosos; que apreenderam a droga, após vistoria pormenorizada; que
no hotel o Sr.
Ralison
estava dirigindo;
que teriam vindo com a droga de Ariquemes-RO até Colniza e iriam até o Pará
”. [...].
(ID 162214068).
Destaques no original

Como se sabe, a mera negativa de autoria não tem o condão de desconstituir os depoimentos
das
testemunh
as
, ainda mais considerando estes
verossímeis, coerentes e detalhados, sem nenhum indício de manipulação para prejudicar o apelante, mesmo porque não o conheciam.

Nessa perspectiva, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é pacífico que os depoimentos de policiais não podem ser desprestigiados apenas com base na negativa de autoria inverossímil do agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 08 deste Tribunal de Justiça
, segundo o qual
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Demais disso, a ação
tipificadora
do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06 dispensa que o infrator seja flagrado no exato ato da mercancia, eis que a posse, guarda ou transporte da substância, com destinação comercial, é o que basta para configuração do narcotráfico ,a teor do Enunciado n. 7 deste Tribunal de Justiça
, assim redigido
:
”
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

No caso
destes autos
,

as
particularidades do
flagrante apontam
para a prática do comércio ilícito
também pelo apelante
, sobretudo em razão da
grande
quantidade da droga apreendida(mais de
11

k
g de cocaína)
e das informações repassadas aos policiais civis, detalhando
dois
suspeitos
em um
veículo
específico, bem como
a rota
a ser utilizada
.

Por consequência, deve ser mantida sua condenação
do apelante
pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No alusivo ao pleito de aplicação da fração máxima de redução quanto ao benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reconhecido na sentença condenatória, ao argumento de que o apelante preenche todos os requisitos
exigidos,
tem
ele razão
, devendo, por conta do art. 580 do Código de Processo Penal, tal benefício ser estendido ao corréu

Rhalison
Cesar
, por se encontrar em idêntica situação
àquele
.

Com efeito, o magistrado reconheceu a incidência do tráfico privilegiado em favor do apelante
e do corréu
e aplicou a fração de 1/
3
(
um terço
) de redução
para cada um
, consignando no édito judicial
o mesmo fundamento, qual seja
,
[...]
“
Tendo em vista que o acusado preenche os requisitos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, diminuo a pena em 1/3
[...]”
.
(Trecho
s
da sentença condenatória – ID
162214048
, p.
74/75
).

No que tange à fração redutora que deve ser utilizada na dosimetria da pena do apelante
e do corréu
,
constata-se que o sentenciante utilizou a grande quantidade e a natureza do entorpecente na primeira fase dosimétrica, ao elevar a sanção, com base no art. 42 da Lei Antidrogas, em 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias acima do mínimo legal, ao destacar que “
A culpabilidade do condenado entendo ser elevada
em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida, uma vez que foi encontrado mais de 11kg (onze quilogramas) de cocaína, substância altamente nociva à saúde
, nos termos do aresto n.o HC 312009 / ES do STJ
”.
(Trecho da sentença condenatória
,
ID 162214048, p. 74
-
75)
Destacamos

A
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, diante da redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não há margem para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise da natureza e quantidade da droga para etapas posteriores, eis que erigidas ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual, devendo, por isso mesmo, ser aquilatadas somente na primeira fase dosimétrica, conforme se depreende do julgado
assim
ementado:

PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA.
PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006.
NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE
. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.

1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador.

2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira.

4.
O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas
; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem
jurídico saúde
pública, fez com que o legislador elegesse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber,
a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria
.

5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.

6.
O tráfico privilegiado é instituto criado par a beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual
.

7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).

8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado
com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.

9.

Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base
.

10. Recurso provido para restabelecimento da sentença.

(STJ, REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09
.
06
.
2021
e publicado no

DJe

de
01
.
07
.
2021)
Destacamos

Sendo assim, na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas apenas as circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena inicial. E, na espécie, como visto na sentença condenatória,
o magistrado já utilizou a grande quantidade e a natureza do entorpecente apreendido para majorar a pena-base tanto do apelante, quanto do corréu,
sendo, pois, imprescindível a aplicação em favor
de ambos
da fração redutora de pena no máximo de 2/3 (dois terços).

Diante
do exposto, reconhecendo como necessária a readequação da
s
sanç
ões
fixada
s

Deyvison
Luiz
Brandino
Nogueira e
Ralhison
Cesar Amazonas Bomfim
, passo a redimensioná-la
s
desta forma:

Da pena de
Deyvison
Luiz
Brandino
Nogueira

Considerando que a pena em formação na segunda fase dosimétrica foi de 5 (cinco) anos
, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplico sobre este quantitativo, na terceira etapa da dosimetria, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), tal como decidido neste voto, resultando a pena de 1 (um) ano
,

10
(
dez
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão e 16
6
(cento e sessenta e se
is
) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Com relação ao regime prisional, alcançada pena permissiva do regime mais brando, estipulo o aberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o, do Código Penal.

Tendo em vista que a pena fixada ao apelante é inferior a 4 (quatro anos); que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; que ele não é reincidente em delito doloso;
mantenho a substituição d
a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

Da pena de
Ralhison
Cesar Amazonas Bomfim

Considerando que a pena em formação na segunda fase dosimétrica foi de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, aplico sobre este quantitativo, na terceira etapa da dosimetria, o benefício do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 na fração de 2/3 (dois terços), tal como decidido neste voto, resultando a pena de 1 (um) ano
e

8
(
oito
) meses de reclusão e 16
6
(cento e sessenta e se
is
) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena que tenho por definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Com relação ao regime prisional, alcançada pena permissiva do regime mais brando, estipulo o aberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o,
c
, e § 3o, do Código Penal.

Tendo em vista que a pena fixada ao apelante é inferior a 4 (quatro anos); que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; que ele não é reincidente em delito doloso;
mantenho a substituição d
a pena privativa de liberdade por 2 (
duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo das execuções penais.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade das provas advindas da busca veicular
.

E
, no mérito,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação de
Deyvison
Luiz
Brandino
Nogueira
,
para
aplicar a fração de 2/3 (dois terços) em relação ao reconhecimento da causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando sua pena definitiva pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão

em regime inicial
aberto
, e
16
6
(cento e sessenta e se
is
) dias-multa
, a serem calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
mantendo a substituição d
a pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo das execuções penai
s.

De ofício, com base no art. 580 do C
ó
digo de Processo Penal, estendo o benefício ao corréu

Ralhison
Cesar Amazonas Bomfim
,
p
ara
aplicar a fração de 2/3 (dois terços) em relação ao reconhecimento da causa mitigadora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, redimensionando sua pena definitiva pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
em regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, a serem calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por
2 (duas) restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023